Tribunal: TJMT
Processo: 1015664-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015664-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), FABIANA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 063.891.321-74 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A AÇÃO DE HABEAS CORPUS, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR COMO FORMA DE SE VIABILIZAR O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL EXTERNA À RESIDÊNCIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA PERANTE O D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente que, em sede de audiência de custódia, teve a prisão preventiva substituída por custódia domiciliar, e em prol da qual se pretende agora a revogação da medida, como forma de se viabilizar a realização de trabalhos informais capazes de subsidiar o sustento de sua família.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão se cinge ao exame da idoneidade e da adequação da prisão domiciliar ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência consolidada, o
habeas corpus
não pode ser admitido em casos em que o mérito do pleito não tenha sido previamente apreciado pelo d. juízo de origem, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e indevida supressão de instância.

4. Apenas posteriormente à impetração do vertente
writ
se formulou, nos autos originários, pedido de relaxamento parcial da medida de recolhimento cautelar, o que foi feito, todavia, em vista da alardeada necessidade da paciente levar e buscar sua filha na creche, enquanto, neste
habeas corpus
, se pretende ver a medida revogada com vistas à realização de atividades laborais informais; sendo certo que, em ambos os casos, inexiste documentação suficiente à comprovação das alegações deduzidas pela i. Defensoria Pública, o que, observada a ausência de decisão sobre a matéria na instância singela, obsta a extraordinária concessão de ofício da ordem vindicada.

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas corpus
extinto sem resolução de mérito, sob pena de indevida supressão de instância.

Tese de julgamento: “Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pedido de revogação da prisão domiciliar imposta à paciente quando a análise dos autos revela não ter sido o pedido apreciado pelo d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância; e sendo incabível a extraordinária concessão de ofício da ordem quando não constatada manifesta ilegalidade”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 318 e 647.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1015664-03.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE MATUPÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

FABIANA DOS SANTOS DUARTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
impor a prisão domiciliar à paciente
nos autos n. 1000801-97.2025.8.11.0111, à custa de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Dessume-se da prova pré-constituída que a paciente foi presa em flagrante delito em
15/05/2025
, em decorrência da suposta prática do delito supramencionado. Posteriormente, em sede de
audiência de custódia
, teve o recolhimento pré-cautelar homologado, oportunidade em que o d. juízo
a quo
constatou a necessidade de
decretação da prisão preventiva
; todavia, por se tratar de genitora de três crianças pequenas, o encarceramento foi substituído pela
custódia domiciliar
, nos termos do art. 318, V, do CPP.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
inidoneidade da prisão domiciliar
imposta à paciente, a qual consubstanciaria “
verdadeira prisão preventiva disfarçada
”, por inviabilizar a realização dos
trabalhos informais
que seriam indispensáveis ao
sustento dos filhos pequenos
de
FABIANA
, pelo que, na intelecção da autora do
writ
, seria medida de rigor a
revogação da prisão domiciliar
, a fim de viabilizar o exercício de atividade laboral indispensável ao sustento familiar.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão domiciliar
da paciente, independentemente do recolhimento de fiança. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 286813864 e seguintes.

Indeferido
o pedido liminar (ID 287065884), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 288576361.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
inadmissão do
writ
, sob pena de
indevida
supressão de instância
(ID 292885873).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — EXTINÇÃO DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça preliminar de
supressão de instância
, por não ter sido o inconformismo defensivo apreciado pela d. autoridade judiciária acoimada de coatora, razão pela qual seria
inadmissível
sua análise diretamente por esta eg. Corte de Justiça estadual, sob pena de violação da competência do
d. juízo natural da causa.

Com efeito, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, bem como a consulta aos autos originários, constatei que
apenas posteriormente à impetração do
writ
, em
02/06/2025
, é que a i. Defensoria Pública formulou, nos autos originários, pedido de
revogação da medida cautelar de recolhimento domiciliar
, com vistas à autorização, à paciente, para que leve e busque sua filha menor na creche, de segunda a sexta-feira, nos horários de frequência da criança, com a manutenção, não obstante, das demais cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico.

Atualmente, o petitório pende de manifestação do
parquet
e de apreciação pelo d. juízo
a quo
.

Cuida-se, portanto, de matéria que
ainda não foi analisada pelo d. juízo natural da causa
, encontrando-se
sob discussão
, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
, nos autos originários, no bojo dos quais, não obstante, já se juntou certidão da Secretaria do Juízo no sentido de ter sido
determinado pessoalmente
à paciente que providenciasse documentos como
Certidão de Nascimento
;
comprovante de matrícula na creche, com indicação de endereço
; e
declaração de horário de entrada e saída da criança
(ID 197694379 – autos n. 1000901-52.2025.8.11.0111);
circunstâncias que reforçam a conclusão quanto à inviabilidade do
exame direto da pretensão por esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação do
writ
por esta i. instância
ad quem
ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito da paciente ao
duplo grau de jurisdição
, pelo que concluo, em consonância com o entendimento esposado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, que o
writ

não deve ser admitido
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

De mais a mais,
à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
,
não vislumbro
eventual
manifesta ilegalidade
ou
flagrante teratologia
capaz de ensejar a
extraordinária concessão da ordem de ofício.

Isso porque, conquanto se pretenda a
revogação da prisão domiciliar
a que se encontra submetida a paciente, no interesse da realização de
trabalhos informais
capazes de subsidiar o sustento de sua família, deve-se observar que o d. juízo
a quo
bem alinhavou, em sede de audiência de custódia, a
imprescindibilidade da prisão preventiva

com vistas à
garantia da ordem pública
, dada a
quantidade e variedade dos entorpecentes
apreendidos em posse de
FABIANA
quando de sua prisão em flagrante —
02 (duas) porções pequenas de pasta-base; 46 (quarenta e seis) porções de maconha; e 03 (três) porções de cocaína
—, bem com a apreensão de
apetrechos relacionados ao comércio malsão
; vindo, nessa linha, a concluir pela
possibilidade de sua substituição por prisão domiciliar
exclusivamente em prol de seus
três filhos pequenos
:
Belini
, de 01 (um) ano e 08 (oito) meses;
Ângelo
, de 04 (quatro) anos; e
Vitor
, de 07 (sete) anos (ID 286813866 — Pág. 6).

Nesse cenário, porquanto demonstrados os
requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva
, bem como suficientemente fundamentada sua
substituição por prisão domiciliar
, entendo que
devem ser submetidas ao crivo do d. juízo
a quo
as alegações trazidas pela i. Defensoria Pública
, notadamente quando a análise da documentação juntada aos autos originários revela que, perante esta eg. Corte de Justiça, se pretendeu ver revogado o recolhimento domiciliar
com vistas ao desenvolvimento de atividades laborais
, enquanto, perante o d. juízo
a quo
,

se pretendeu ver possibilitado à paciente o
acompanhamento de sua filha menor junto à creche
; sendo certo que, em ambos os casos,
não foi colacionada pela i. Defensoria Pública qualquer documentação capaz de minimamente comprovar suas alegações
, tanto que, na instância singela, a pedido da própria d. Defensora Pública, se comunicou pessoalmente à paciente a necessidade de fornecer os documentos pertinentes à Secretaria do juízo, ao que se vê do ID 197698950 – autos n. 1000901-52.2025.8.11.0111.

Em outras palavras, não tendo a i. Defensoria Pública apresentado, tanto perante esta eg. Corte de Justiça quanto na instância singela, quaisquer documentos capazes de subsidiar suas alegações — tanto no sentido de exercício de atividade laboral quanto no sentido de ser imprescindível o acompanhamento da filha pequena da paciente à creche —, estou convencido de que
se mantêm hígidos os fundamentos que inicialmente ensejaram o recolhimento domiciliar da paciente
, e, não tendo sido a pretensão defensiva sequer apreciada pelo d. juízo
a quo
, concluo, em conformidade com o entendimento esposado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, de que
i
nexiste,
in casu
, constrangimento ilegal a ser sanado
ex officio
por esta eg. Corte de Justiça.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, acolho a preliminar de
supressão de instância
suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, razão pela qual julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
FABIANA DOS SANTOS DUARTE
, ausentes razões aptas a ensejar sua extraordinária concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025